Tribunal: STJ
Processo: 0358354-48.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208478 - RS (2024/0358354-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CHARQUEADAS -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: GILSON ROGERIO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL GOMES PEREIRA - RS076197
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: JS CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PEDIDOS
COM
COMPETÊNCIAS
DISTINTAS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência instaurado entre juízos pertencentes
a tribunais distintos para definição da autoridade responsável
pelo exercício da jurisdição em Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Danos Morais ajuizada contra o INSS, Banco Pan
S.A., e JS Créditos Ltda, em razão de empréstimos fraudulentos
alegadamente não contratados pelo autor.
2. A demanda foi inicialmente distribuída para a 5a Vara Federal
de Porto Alegre/RS, que decidiu pela cisão do processo,
mantendo a competência para os pedidos relativos ao INSS e ao
Banco Pan S.A., e remetendo os autos à Justiça Estadual para
julgamento das demandas relativas à JS Créditos Ltda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
cisão
da
demanda,
considerando
a
alegação
de
responsabilidade solidária dos réus, o que poderia resultar em
decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a competência da
Justiça Federal é absoluta quando a União, autarquias ou
empresas públicas federais são partes, conforme o art. 109, I, da
Constituição Federal.
5. A eventual responsabilização de um réu não implica,
necessariamente, a responsabilização do outro, permitindo a
análise separada das responsabilidades e, por consequência, a
cisão da demanda.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49530197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4babe98a-623e-4ef6-a27b-60f2f07ad29a

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Charquedas/RS, para processar e
julgar a demanda na origem, quanto aos pedidos direcionados
às pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4babe98a-623e-4ef6-a27b-60f2f07ad29a

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208478 - RS (2024/0358354-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CHARQUEADAS -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: GILSON ROGERIO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL GOMES PEREIRA - RS076197
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: JS CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PEDIDOS
COM
COMPETÊNCIAS
DISTINTAS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência instaurado entre juízos pertencentes
a tribunais distintos para definição da autoridade responsável
pelo exercício da jurisdição em Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Danos Morais ajuizada contra o INSS, Banco Pan
S.A., e JS Créditos Ltda, em razão de empréstimos fraudulentos
alegadamente não contratados pelo autor.
2. A demanda foi inicialmente distribuída para a 5a Vara Federal
de Porto Alegre/RS, que decidiu pela cisão do processo,
mantendo a competência para os pedidos relativos ao INSS e ao
Banco Pan S.A., e remetendo os autos à Justiça Estadual para
julgamento das demandas relativas à JS Créditos Ltda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
cisão
da
demanda,
considerando
a
alegação
de
responsabilidade solidária dos réus, o que poderia resultar em
decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a competência da
Justiça Federal é absoluta quando a União, autarquias ou
empresas públicas federais são partes, conforme o art. 109, I, da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

5. A eventual responsabilização de um réu não implica,
necessariamente, a responsabilização do outro, permitindo a
análise separada das responsabilidades e, por consequência, a
cisão da demanda.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Charquedas/RS, para processar e
julgar a demanda na origem, quanto aos pedidos direcionados
às pessoas jurídicas de direito privado.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Charquedas/RS, tendo por suscitado o Juízo Federal
da 5a Vara de Porto Alegre - SJ/RS.
Narra o suscitante que foi ajuizada Ação perante a Justiça Federal, em
face do INSS, do Banco Pan S/A e empresa intermediária, tendo como objeto a
declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado não
contratado, com indenização por dano moral e suspensão dos descontos realizados
junto a aposentadoria.
O Juízo Federal efetuou a cisão da demanda, mantendo na sua
competência os pedidos relativos ao INSS e ao banco, encaminhando os autos à
Justiça Estadual para o julgamento das demandas relativas a empresa intermediária,
JS Créditos Ltda.
Acresceu o suscitante que na hipótese não seria possível a cisão, pelo
risco de decisões conflitantes, uma vez que estaria em análise a
responsabilidade solidária dos réus, pelo empréstimo supostamente contratado. (e-
STJ fls. 19-20)
O suscitado, a seu turno, sustenta que não há litisconsórcio necessário
com eventual intermediário, devendo ocorrer o desmembramento do feito, para que a
demanda relativa a JS Créditos Ltda tenha prosseguimento perante a Justiça
Estadual do domicílio do autor. (e-STJ fls. 16-17)
O Ministério Público Federal promove a competência do Juízo de Direito
da 1a Vara Cível de Charquedas/RS, cabendo a Justiça Federal a competência
quanto ao INSS (e-STJ fls. 25-29):

"Por todo o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo
desmembramento do feito, de forma a manter a competência do Juízo
Federal da 5a Vara de Porto Alegre-SJ/RS para o julgamento da
Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

demanda apenas em face do INSS e atribuir ao Juízo de Direito da 1a
Vara Cível de Charqueadas-RS a competência para apreciar a ação
em face do Banco Pan S. A. e de JS Créditos Ltda."

É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Danos Morais ajuizada em face do INSS, autarquia responsável pelo pagamento do
benefício previdenciário da autora, do Banco Pan S. A. e da JS Créditos Ltda, em
razão de diversos empréstimos fraudulentos que a parte alega não ter contratado. (e-
STJ fls. 3-14).
A demanda, com múltiplos réus e múltiplos pedidos, foi originariamente
distribuída para a 5a Vara Federal de Porto Alegre/RS.
Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

Entendeu o Juízo Federal da 5a Vara de Porto Alegre, entretanto, que
não haveria litisconsórcio necessário com eventual intermediário da contratação do
empréstimo, sendo da Justiça Estadual a competência para o julgamento das
demandas relativas a ele.
Sabe-se que "De acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores, em se tratando de empréstimo consignado obtido fraudulentamente junto
a instituições financeiras, o INSS está legitimado a figurar no polo passivo de ações
indenizatórias.
Nesse
sentido:
[...]
Todavia,
não
há litisconsórcio passivo necessário das instituições financeiras envolvidas. Com
efeito, a lide contra elas independe do resultado desta ação, que versa
exclusivamente sobre a responsabilidade do INSS na conferência de documentos.
Consoante dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição
de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender de todos que devam ser litisconsortes." (REsp n. 2.178.586,
Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
.)
04/12/2024
Não há, portanto, litisconsórcio passivo necessário nos casos
de responsabilidade solidária, já que evidente a independência da decisão face os
réus, não sendo o caso passível de produção de julgamentos conflitantes, como
arguido pelo Juízo Estadual, já que a responsabilidade de cada réu pode ser
analisada separadamente.
O Código de Processo Civil, art. 45, permite a cisão do processo,
quando se verificar que constam na mesma demanda pedidos com competências
diversas. Vejamos:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão
remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas
empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho
de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de
terceiro interveniente, exceto as ações:
I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de
trabalho;
II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
§ 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação
seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.
§ 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de
pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não
examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.
§ 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar
conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído
do processo.
Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO POPULAR PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL E A
UNIÃO, QUESTIONANDO ATOS PRATICADOS PELA AGEFIS EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, QUE ESTARIAM CAUSANDO DANOS AMBIENTAIS.
ALEGAÇÕES ENVOLVENDO IMÓVEIS DA UNIÃO E OUTROS
UTILIZADOS COMO RESIDÊNCIAS OFICIAIS DE EMBAIXADORES,
BEM ASSIM A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE CISÃO DA AÇÃO
POPULAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITADO
PARA PROCESSAR E JULGAR ESSA DEMANDA APENAS NA
PARTE
QUE
DIZ
RESPEITO
AOS
ALUDIDOS
IMÓVEIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DISTRITAL SUSCITANTE PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POPULAR QUANTO ÀS DEMAIS
QUESTÕES, BEM COMO PARA PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Trata-se o presente caso de conflito positivo de competência
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara do Meio Ambiente,
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal em face do
Tribunal Regional Federal da 1a Região e do Juízo Federal da 7a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que se requer, ao final,
seja declarada a competência absoluta do Juízo Suscitante "para as
decisões envolvendo a execução da sentença passada em julgado na
ação civil pública n. 2005.01.1.090580-7, inclusive e principalmente a
forma de atuação da AGEFIS nas operações de desobstrução das
invasões de áreas públicas lindeiras à orla do Lago Paranoá".
(...)
6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o
cumprimento de sentença será da competência do juízo que
processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda,
que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada
após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. 7. Por outro lado,
nos termos dos incisos I e II do art. 109 da Constituição Federal,
compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a
União figura como parte, bem assim as que envolvam Estado
estrangeiro e pessoa domiciliada ou residente no País.
8. Ocorre que não se mostra razoável (e nem proporcional) paralisar a
desocupação da inteireza da APP do Paranoá enquanto a Justiça
Federal processa e julga a ação popular por causa da presença da
União, se apenas uma pequena parte dessa APP teria relação com os
imóveis que deram causa à indicação desse ente federativo como
parte demandada.
9. Também não se mostra apropriado remeter a toda ação popular
para o juízo suscitante, uma vez que esse não detém competência
para proferir decisão em demanda na qual - certo ou errado - figura a
União como parte, conforme a inteligência do art. 109 da Constituição
Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

Federal. 10. A União, ao ingressar nos autos como assistente,
observou que, "[c]omo há pedido que o Juiz Distrital não pode
apreciar, referente à atuação da Câmara de Conciliação e Arbitragem
da Administração Federal (CCAF- AGU), e pedido que o Juiz Federal
não pode apreciar (porque há coisa julgada, atinente a bens
particulares), evidente está que os pedidos da ação popular devem ser
separados em duas ações distintas, para apreciação pelo ramo
competente do Poder Judiciário". Por isso, postulou, alternativamente,
"a cisão da ação popular no 59032-28.2015.54.01.3400, determinando-
se a separação dos pedidos conforme a competência jurisdicional
ratione personae".
11. Na mesma linha de entendimento se manifestou o Juízo Suscitante:
"(...) cabe ao Juízo Federal, no julgamento da ação popular proposta,
apenas a competência residual da matéria relativa estritamente aos
interesses da União, preservando-se a competência e a autoridade da
decisão que trata do direito urbanístico e patrimônio público distrital
junto ao juízo competência, na Justiça Comum". 12. A solução
alvitrada pelo juízo suscitante e pela União, pelos motivos acima
expostos, é a que se mostra mais adequada para o caso concreto. Em
apoio, citam-se precedentes nessa linha de consideração, em que
determinada a cisão do processo em que suscitado o conflito de
competência: CC 119.090/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, DJe
; CC 112.984/SE, Rel.
17/09/2012
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
.
07/12/2011
13. Conflito conhecido para determinar a cisão da Ação Popular
0059032-28.2015.4.01.3400, para: (I) declarar a competência do
JUÍZO FEDERAL (SUSCITADO) para processá-la e julgá-la tão
somente no que importa aos referidos imóveis da União e aqueles
utilizados como residências de embaixadores, bem assim no que diz
respeito à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal; e (II) declarar a competência do JUÍZO DISTRITAL
(SUSCITANTE) para as demais questões da ação popular, que não
envolvam os aludidos imóveis, bem como para prosseguir na
execução da Ação Civil Pública 2005.01.090580-7.
14. Como consequência lógica do que acima determinado, fica
cassada a liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, ficando facultado aos juízos doravante competentes no exame
dos pedidos na ação popular - conforme os limites ora definidos -,
nova apreciação da liminar em questão, guardando absoluta
pertinência com as áreas delimitadas.
(CC n. 146.213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator
para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
13/6/2018
28/8/2018

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
JUSTIÇA
COMUM
FEDERAL.
PRETENSÕES
DISTINTAS DIRIGIDAS CONTRA O EMPREGADOR E CONTRA A
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA
DE PEDIDOS. COMPETÊNCIAS MATERIAIS DIVERSAS. JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 170
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Deduzidas de forma indevida duas pretensões distintas numa única
ação, sem levar em conta as competências materiais diversas para
análise dos pleitos formulados (Justiça do Trabalho e Justiça Comum),
aplica-se, com as adaptações pertinentes, a Súmula 170 desta Corte,
segundo a qual "compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação
envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la
nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido
remanescente, no juízo próprio".
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no CC n. 170.167/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
30/3/2021
19/4/2021

Em caso semelhante, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, foi
decidido que:

"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a competência da Justiça Federal é absoluta, ratione personae, sendo
definida quando a União, autarquias ou empresas públicas federais,
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
No caso, o Juízo Federal acolheu a competência exclusivamente para
apreciação dos pedidos deduzidos contra a CEF e o INSS e declarou-
se incompetente para a apreciação dos pedidos deduzidos contra os
outros réus, sob o fundamento de que houve indevida
cumulação de pedidos, pois, embora exista conexão entre as lides, a
cada um dos demandados é imputada responsabilidades distintas.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a possível conexão
não afasta a incompetência absoluta do juízo para o julgamento da
causa em que houve indevida cumulação de pedidos. " (CC n.
198.875, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.)
27/10/2023

Reconheceu-se que, embora exista certa conexão tática entre as lides,
cada um dos demandados possui responsabilidades distintas, decorrentes de
relações distintas e independentes com a parte autora.
Logo, a eventual responsabilização de um réu não implica
necessariamente na responsabilização do outro, o que permite a cisão da demanda.
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Charquedas/RS, para processar e julgar a
demanda na origem, quanto aos pedidos direcionados às pessoas jurídicas de direito
privado.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49321104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:58
Código de Controle do Documento: bbcbfdbb-a4d9-4954-b095-7d4f2fb18cf6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 208.478 / RS
Número Registro: 2024/0358354-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011326220238210156 50090739320234047100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CIVEL DE CHARQUEADAS - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: GILSON ROGERIO DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL GOMES PEREIRA - RS076197
INTERES.
: BANCO PAN S.A.
INTERES.
: JS CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA49502952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 59aba9c5-7a08-4962-9f52-e4c547c386af

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 59aba9c5-7a08-4962-9f52-e4c547c386af